Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIGIA CHAVES LIMA (agravante/autora), contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.° 0712169-76.2018.8.07.0001 movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu a antecipação da tutela recursal consiste no fornecimento de medicamento. Requereu a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (pro prazo indeterminado), o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS), nos termos do relatório médico. Ausente o recolhimento do preparo em função da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Na decisao de ID 33467837, deferi a liminar postulada. Na petição de ID 34383752, a agravantes informa que, até o presente momento, o agravado se mantém inerte ao cumprimento da decisão, razão pela qual requerer a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da decisão. É o relatorio. Decido. No caso em exame, o relatório acostado aos autos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, ora agravante, é categórico quanto à imprescindibilidade do medicamento solicitado, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS (ID 112444042, ID 115477403 e ID 115477404 dos autos de origem). A agravada, até o presente momento, não cumpriu ou comprovou o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Assim, com base no art. 536 do Código de Processo Civil, a imposição de multa diária pelo descumprimento pode forçar a agravada/ré a cumprir a decisão judicial de ID 33467837. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado para que o agravado DISTRITO FEDERAL cumpra a decisão de ID33467837, no prazo de 24hs (vinte e quatro e duas horas), sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Dou a essa decisão força de mandado. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 33806536). Publique-se. Intime-se.